Tribunal: STF
Processo: ARE 1228440
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇAO ANULATORIA DE ATO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS POR EX-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBACURI/MG - REJEIÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPUGNAÇÃO JUDICIAL - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - INOCORRÊNCIA - QUESTÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO - PROVA DOCUMENTAL - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 



    1 - Tendo sido arguida, em primeiro grau, a questão relativa à suposta ocorrência de cerceamento de defesa no âmbito administrativo, possível é a sua apreciação e julgamento pela instância revisora, já que, por força do §1°, do art. 515, do CPC, as questões suscitadas no processo, podem ser objeto de apreciação e julgamento no Tribunal, ainda que não julgadas por inteiro na sentença. 



    2 - Se, da cópia do processo administrativo juntado aos autos vê-se, claramente, cópia de oficio dirigida ao particular, para a apresentação de defesa e documentos relativos ao referido processo, bem como a respectiva resposta, não há que se falar em cerceamento de defesa e vulneração ao princípio do contraditório no âmbito administrativo, tendo sido observado o previsto no art. 5, LV, da CF/88. 



    3 - Os gastos específicos dos administradores e gestores públicos submetem-se a julgamento direto pelos Tribunais de Contas, podendo gerar imputação de débito e multa, na forma do art. 71, II e § 3°, da CF/88, e (repetido no art. 76, §3, da CE), tendo, inclusive, força de título executivo. 



    4 - Uma vez impugnada a atuação do Tribunal de Contas, bem como a arguição de nulidade do julgamento administrativo decorrente do respectivo processo de prestação de contas, tendo em vista a competência constitucional, a autonomia, e os critérios técnicos de julgamento do órgão de fiscalização, cumpre ao Judiciário, tão somente, aferir, em controle de legalidade, a regularidade do procedimento adotado, sendo inviável que se imiscua no mérito das respectivas razões de decidir sob pena de usurpação de função. 



    5 - Sentença mantida, recurso negado”. (pág. 52 do documento eletrônico 2). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 123 do documento eletrônico 2). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XXXV e LIV, da mesma Carta, além de ofensa à Súmula Vinculante 3.



     



    Bem examinados os autos, decido. 



    Em relação à ofensa ao art. 5°, LV, da CF/1988 e à Súmula Vinculante 3, ante a ausência da devida intimação do recorrente, o Tribunal de origem assim decidiu a questão: 



    “ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. 



    Compulsando os autos, todavia, verifica-se que não houve o alegado cercamento de defesa, já que, da cópia do processo administrativo, referente à Prestação de Contas n° 5573, juntado pelo réu, ora apelado, na contestação, vê-se, claramente, cópia de ofício número 6043NP/99, dirigida ao apelante, para a apresentação de defesa e documentos relativos ao referido processo (fis.156), bem como a respectiva resposta (fls.159), devidamente protocolada e assinada pelo apelante, onde faz, inclusive, expressa menção ao oficio supra referido. 



    Nesse passo, a alegação de que o oficio para a apresentação de defesa não foi recebido no endereço correto não se sustenta, tendo em vista a apresentação de resposta que faz menção, exatamente, ao ofício que se pretende não ter sido recebido. 



    Noutro giro, com relação ao precedente desta relatoria, citado pelo apelante, bem é de ver que aquela hipótese é diversa da dos presentes autos, uma vez que, naquele caso, não houve oportunidade de defesa previamente ao julgamento administrativo, tendo sido os vereadores intimados somente após o referido julgamento, o que não se verifico no caso dos presentes autos, em que, como se viu acima, houve a prévia oportunidade de defesa, que foi efetivamente implementada pelo apelante. 



    Desta forma, tendo sido oportunizado o direito de defesa, que foi efetivamente exercido pelo apelante no âmbito administrativo, não há que se falar em cerceamento de defesa e vulneração ao princípio do contraditório”. (pág. 55 do documento eletrônico 2, grifei)



    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, a análise da insurgência demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Processo administrativo. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Para analisar a alegação do agravante de que o processo administrativo não ofendeu o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil” (AI 662.686-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. 



    II – Inviável em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 607.194-AgR/CE, de minha relatoria) 



    O recorrente alega, ainda, violação ao texto constitucional, sobretudo o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, tendo em vista que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG recusou-se a analisar o mérito da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do mesmo Estado. Em relação ao assunto, o referido órgão julgador assim decidiu a controvérsia:



     “Com é curial, o controle dos gastos específicos dos administradores e gestores públicos dizem respeito ao dever de prestar contas de todos aqueles que lidam com recursos públicos, captam receitas, ordenam despesas, etc. (art. 70, parágrafo único da CF/88). 



    Neste caso, tais contas submetem-se a julgamento direto pelos Tribunais de Contas, podendo gerar imputação de débito e multa, na forma do art. 71, II e § 3°, da CF/88, e (repetido no art. 76, § 3°, da CE), tendo, inclusive, força de titulo executivo: 



    [...]



    Nessa linha, uma vez impugnada a atuação do Tribunal de Contas, bem como a arguição de nulidade do julgamento administrativo decorrente do respectivo processo de prestação de contas, tal como ocorrido na espécie, cumpre ao Judiciário, tão somente, aferir, em controle de legalidade, a regularidade do procedimento adotado pelo Poder Legislativo, sendo inviável que se imiscua no mérito das respectivas razões de decidir. 



    [...]



    No caso dos autos, bem é de ver que a matéria ventilada pelo apelante, referente a regularidade das contas, bem como da existência de autorização para as despesas consideradas indevidas, diz respeito ao mérito da decisão administrativa impugnada. 



    Dessa forma, em razão da competência constitucional e da autonomia do órgão fiscalizador, a atuação jurisdicional não pode adentrar em tais matérias, já que, como acima se disse, se resume á análise da legalidade e regularidade formal da decisão administrativa, podendo, inclusive, apreciar a correta observação, pela Administração, dos princípios constitucionais relativos ao ato administrativo, o que não significa adentrar o mérito da questão. 



    Convém ressaltar, ainda, que não se trata aqui de afirmar que as decisões do Tribunal de Contas vinculam o Poder Judiciário, o que sem sombra de dúvidas significaria afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 



    Todavia, os julgamentos dos Tribunais de Contas são pautados em critérios técnicos e as decisões são proferidas por Conselheiros e Auditores com competência comprovada para tanto, de modo que a intervenção do Poder Judiciário na conveniência e oportunidade dessas decisões, além de não se apresentar razoável, significaria inadmissível usurpação de função”. (págs. 56 a 60 do documento eletrônico 2)



    Observo que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais agiu dentro das atribuições que lhe foram conferidas pela Constituição Federal. Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Suprema, cabe ao Poder Judiciário, nos casos de processos administrativos oriundos dos tribunais de contas, analisar apenas a ilegalidade dos atos, a existência de vícios de caráter formal ou decisões que afrontem as regras do devido processo legal – o que não ocorreu no presente caso-, sendo vedado adentrar no mérito das decisões. Nessa linha, apresento os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. LIMITES À ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE . PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.313.212 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, grifos no original).



    EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.04.2020. ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE PECUNIÁRIA IMPOSTA. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONTROLE EXTERNO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. ART. 5º, XXXV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O ato de aposentação configura ato complexo e a aposentadoria só se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas, que exerce sua função constitucional de controle externo (art. 71 da CF). 2. A atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. Precedentes. 3. Não cabe, no âmbito do recurso extraordinário, corrigir eventual injustiça da decisão dos Tribunais de Contas. 4. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à ausência de irregularidade, em razão da edição de novas portarias de aposentadoria com efeito retroativo, após o prazo estipulado pelo TCE, seria necessária análise de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, além do reexame de fatos e provas, o que impede o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1.222.222 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU O TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas´. 



    2. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes. 



    3. Decisão agravada que deu provimento aos Recursos Extraordinários dos ora agravados, aplicando a tese formada no referido precedente paradigma. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.223.091-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 



    2. Direito Administrativo. 



    3. Decisão judicial que designa delegado de polícia civil. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. 



    4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 737.035-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Outrossim, analisar o mérito da decisão do Tribunal de Contas mineiro demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o apelo extremo. Com a mesma orientação, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO DA CORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 968.607-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Condenação pelo Tribunal de Contas da União. Decisão dissociada das provas dos autos. Revisão pelo Poder Judiciário. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 929.159-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. 



    1. Conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que se refere à falta de razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da penalidade ou, ainda, a respeito da reintegração de servidor público municipal em estágio probatório, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 



    3. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não tem repercussão geral (Tema 660). 



    4. Cabível a majoração dos honorários advocatícios à parte sucumbente no recurso, no caso, porque a ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte recorrida não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do CPC, eis que a medida tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE 1.174793-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator